Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-03.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800451-03.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800451-03.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11676895, PÁGINAS 1-15) E BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO:

WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, DANOS MATERIAIS NA FORMA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PREJUÍZO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS INSERIDOS NO APELO. IMPOSSIBILIDADE. INEQUÍVOCA SUBSCRIÇÃO AO PACTO. MANTENÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

O manejo errôneo quanto aos argumentos a dispor em Interno dada a análise equivocada da natureza jurídica contratual aduz a certeza do vínculo jurídico entre as partes.

1.1

Pacto de Empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito, depósito do valor por TED bancária e não devolução do dinheiro contratado perfaz a validade da relação jurídica entre os envolvidos, descaracterizando o pedido indenizatório por danos morais e materiais na forma de repetição de indébito.

2

Recurso de

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800451-03.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11676895, PÁGINAS 1-15) E BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO:

WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
interpôs

Agravo Interno contra Acórdão (Vide PJe ID 11676895, páginas 1-15) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. DESCONTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS AFASTADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA DE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito de igual qualidade de existência comprovada, que subscrita por contratante alfabetizado, seguindo-se de depósito em conta do valor contratado mediante Transferência Eletrônica Disponível, afasta o argumento de falha na prestação de serviço, descaracterizando almejos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Condenação da beneficiária da justiça gratuita adequada após termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. Apelo conhecido e improvido, monocraticamente.
” (Pje ID 11676895, página 1).

Em intricadas razões recursais, que acabam por manchar os argumentos em si dada a confusa redação confusa e forma estranha de apresentação,

a Agravante sustenta que:

”
Cuidam os autos de pedido de declaração de NULIDADE de relação jurídica, ocasionado por conduta no mínimo negligente da Agravada, em realizar descontos no benefício do Agravante, provenientes de um contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE A RMC NÃO REALIZADO/AUTORIZADO, NÃO USUFRUÍDO E DESCONHECIDO pelo mesmo.

Colenda Corte, mediante uma simples análise dos autos, verifica-se que a fundamentação da r. decisão monocrática, na qual foi utilizada para negar PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE, ESTÁ EM DESACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO FEITA UMA ANÁLISE EQUIVOCADA DE TAIS DOCUMENTOS.

(...)

TODAVIA NOBRES JULGADORES, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS PELO BANCO AGRAVADO NOS AUTOS, NÃO GUARDAM QUALQUER PERTINÊNCIA COM O CONTRATO QUE É OBJETO DESTA DEMANDA.

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA PARTE AGRAVADA, É REFERENTE A RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE É RELAMADA NA INICIAL, DETALHANDO UM CONTRATO DE NUMERAÇÃO DIFERENTE, DE VALOR DIFERENTE E DE PERÍODO TAMBÉM DIFERENTE, BEM COMO AS TEDs BANCÁRIAS COLACIONADAS, TAMBÉM NÃO CORRESPONDEM AO CONTRATO, NEM AO VALOR E NEM A DATA DO EMPRÉSTIMO OBJETO DESTA LIDE!

Desta forma nobres julgadores, o ilustre Relator negou provimento a Apelação do Agravante, fundamentando a sua decisão, COM BASE EM DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AGRAVADO QUE LUDIBRIARAM E INDUZIRAM A ERRO ESTE JUÍZO, pois:

(...)

IMPUGNA-SE A ANÁLISE DE TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DEFESA ACOSTADA PELO BANCO RÉU, POIS A MESMA É ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA A ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETA DESTA DEMANDA.

Desta forma, com todo o respeito e consideração ao Ilustre Desembargador Relator, IMPUGNA-SE A ANÁLISE EQUIVOCADA QUANTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CONSTANTE NOS AUTOS.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a documentação colacionada pelo banco Réu, consiste em um suposto contrato DATADO de 03/11/2017, 05 (cinco) TEDs bancárias e supostas faturas.

ENTRETANTO, TODAVIA, MUITO EMBORA O RÉU TENHA JUNTADO AOS AUTOS UM SUPOSTO CONTRATO SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO COMPETENTE, DATADO DE 03/11/2017, O MESMO NÃO CORRESPONDE AO REAL CONTRATO OBJETO DESTA AÇÃO, QUAL SEJA, O CONTRATO DE Nº 90027428560000000001, NO VALOR DE R$ 1.192,10, CUJA SUPOSTA DATA DE CONTRATAÇÃO OCORREU EM 10/12/2017, comprova-se:

(...)

Diante das informações acima, FICA MAIS CLARO E EVIDENTE QUE, NENHUMA DAS TEDs COLACIONADAS NOS AUTOS, NÃO É REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NESTA DEMANDA, comprova-se:

(...)

AS TEDS COLACIONADAS NÃO TÊM NADA HAVER COM O CONTRATO OBJETO DESTA DEMANDA, SÃO COMPLETAMENTE IMPERTINENTES, REFERENTES A OUTRAS EVENTUAIS E SUPOSTAS RELAÇÕES JURÍDICAS, NÃO CORRESPONDENDO AO VALOR EXATO DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO E NEM A DATA DE SUA SUPOSTA REALIZAÇÃO, APRESENTANDO TAIS TEDs, VALORES, DATAS E NUMERAÇÃO DE CONTRATO DIFERENTES DA OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM COMENTO.

FRISA-SE, QUE O OBJETO DESTA AÇÃO É UM EMPRÉSTIMO SOBRE RMC (reserva de margem para cartão de crédito consignado), NÃO SENDO DE NNEHUM REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO QUE PUDESSE JUSTIFICAR AS TEDS (R$ 1.037,13, R$ 590,00, R$ 30,00, R$ 46,00 e R$ 186,01) EM VALORES COMPLETAMENTE INFERIORES A IMPORTÂNCIA DO EMPRÉSTIMO EM COMENTO (R$ 1.192,10).

ALÉM DISSO, EXISTE UMA DIFERENÇA MUITO GRANDE ENTRE AS DATAS DAS TEDS JUNTADAS PELO RÉU (06/11/2017, 23/05/2019, 11/06/2019, 20/08/2019 e 19/03/2020) e DATA DO CONTRATO OBJETO DESTA LIDE (10/12/2017).

PORTANTO, AS TEDs ANEXADAS, NÃO CORRESPONDEM A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETA DESTA DEMANDA, APRESENTANDO NUMERAÇÃO DE CONTRATO, DATA E VALORES DE EMPRÉSTIMOS DIFERENTES DO CONRATO EM COMENTO.

Quanto as supostas faturas de cartão anexadas pelo Réu, documentos nos quais o Réu atribuiu que também, supostamente comprovariam o revestimento do valor do empréstimo e saque pelo Autor, vamos aos devidos esclarecimentos, AGINDO O RÉU COM NOTÓRIA MÁ-FÉ PROCESSUAL AO JUNTAR E IMPUTAR DIVERSAS ALEGAÇÕES FALSAS, comprova-se:

(...)

DECISÃO MONOCRÁTICA DA ILUSTRE DESEMBARGADORA RELATORA, PARA QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO pela mesma, devendo ser DECLARADA A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORA GUERREADA, tendo sido comprovado inequivocamente, que este juízo foi induzido a erro, mediante a juntada pelo Agravado, DE DOCUMENTOS IMPERTINENTES e INCOMPETENTES para a análise do mérito da relação jurídica discutida nos autos, fazendo jus o Agravante, ao direito postulado nos autos.

(...)
”

E, ao final, requer:

“
a) Que seja conhecido o presente Agravo Interno, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais de sua admissibilidade, e ao final seja dado o justo provimento, para o fim de reformar a r. decisão agravada, acolhendo e dando PROVIMENTO INTEGRAL ao APELO do Recurso de Apelação interposto pelo Agravante para:

DECLARAR A NULIDADE DA RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA E CONSEQUENTE ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS DO EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC EM COMENTO;

PARA condenar o Recorrido na REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS;

PARA condenar o Recorrido ao pagamento de indeniza
çã
o a t
í
tulo de DANOS MORAIS, na importância de, pelo menos R$ 7.000,00 (sete mil reais), OU, em outro valor justo a ser arbitrado por esta Colenda Corte;

PARA QUE SEJA RATIFICADA A TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE CONCEDIDA NOS AUTOS (ID 15516158), COM SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC EM DISCUSSÃO, NO BENEFÍCIO DO APELANTE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (quinhentos reais);
e para que O AGRAVADO SEJA CONDENADO INTEGRALMENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 20% (vinte por certo), nos termos da lei.

b) a manutenção da assistência judiciária gratuita para o manejo do presente recurso;

c) seja recebido o agravo no efeito devolutivo;

d) a intimação do AGRAVADO para, caso queira, manifestar-se dentro do prazo de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15; e) que seja reconsiderada a decisão agravada, para dar PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo agravante.
” (Pje ID 12061252, páginas 1-13)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID 12564572, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir

em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da 1ª Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de Bragança-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0800451-03.2020.814.0009, está assim redigida: “
SENTENÇA Vistos, etc. MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA, por meio de advogado devidamente habilitado, ingressou com a presente demanda em face do AGIPLAN FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pleiteando, em síntese, pela decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado bem como pela condenação do banco requerido na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O Autor afirma que tomou conhecimento de desconto referente a empréstimo sobre a reserva de margem consignável não autorizado vinculado à instituição financeira no valor de R$ R$ 1.192,10 (um mil e cento e noventa e dois reais e dez centavos) com parcelas de R$ 62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos). Alega que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude. Tece arrazoado jurídico e, ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado. No mérito, requer: a) a declaração da inexistência de relação jurídica e o cancelamento do contrato n. 90027428560000000001; b) a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Com a petição inicial vieram os documentos de ID. 15497442/15497449. A decisão de ID. 15516158 concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o requerido suspenda os descontos referente ao contrato referenciado na inicial. O Banco demandado apresentou contestação e documentos (ID. 22398220), arguindo questões preliminares. No mérito, alega que o contrato foi regularmente firmado pelo Requerente, o qual recebeu o valor, não havendo cobrança indevida. Nesse passo, sustenta ser incabível a repetição de indébito e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Réplica apresentada (ID. 25926463), oportunidade em que a parte autora refutou os argumentos e documentos apresentados em sede de contestação. Em audiência de conciliação, as partes não acordaram quanto ao objeto da presente ação, requerendo, na oportunidade, o julgamento antecipado da lide, conforme ID. 27831795. Os autos vieram conclusos. É o que importa relar. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A natureza da matéria questionada autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que diante das alegações e documentos apresentados, dispensase a produção de outras provas. O juiz, como destinatário das provas, art. 130 do CPC, e com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, pode atestar o momento para julgamento, analisando as provas dos autos, e evitando o desnecessário tramitar processual, em homenagem à razoável duração do processo, garantia constitucional, art. 5º da Carta Magna. Dessa forma, não vejo necessidade de audiência de instrução e julgamento, porquanto matéria de prova eminentemente documental. No caso em tela, o litígio versa sobre questões de direito e de fato, contudo não havendo prova a produzir, já que a documentação juntada aos autos é suficiente ao conhecimento da matéria. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado(RTJ 115/789). Deixo de apreciar eventuais preliminares suscitadas pela parte demanda, pois o mérito será decidido em seu favor (parte a quem aproveite a decretação da nulidade), o que faço com fundamento no art. 282, §2º do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se ao exame do mérito A ação versa sobre suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que contratou empréstimo consignado convencional junto ao réu, entretanto, após a contratação, está sofrendo descontos à título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício, que afirma não ter autorizado. Postula a declaração de inexistência da relação jurídica com o réu, assim como a inexistência de qualquer débito a ele relativo, repetindo-se em dobro as quantias pagas, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, o banco réu alega que a parte autora contratou o produto bancário denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável, razão pela qual, pugnou pela inexistência de danos morais, bem como inexistência de responsabilidade da ré, posto que agiu de forma lícita, pedindo ao final, a improcedência do pleito inicial. Outrossim, conforme dicção do art. 29 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais previstas na Lei n.º8.078/90. Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante documentos juntados aos autos que há desconto em seu benefício previdenciário oriundo do contrato de cartão de crédito consignado com a parte ré, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de cartão de crédito consignado realizado pela autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato objeto da presente lide (ID. 22398221) e o comprovante de transferência de valores (ID. 22398224) para a conta bancária de titularidade vinculada ao nome e CPF da parte autora da ação, bem como, em agência (0024 -Caixa Econômica) localizada no município de Bragança. Conforme se extrai em ID. 22398221, a autora subscreveu “O Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, com autorização para reserva de margem consignável em folha de pagamento, aquiescendo que os descontos referentes ao cartão de crédito consignado ocorressem diretamente em seu benefício previdenciário Da leitura do contrato constata-se que a requerente autorizou o réu a realizar descontos em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até o limite legal, bem como se evidencia a disponibilidade das faturas para controle e pagamento do saldo restante pela consumidora. Assim, conclui-se que a instituição financeira agiu consoante o avençado entre as partes, o qual, por seu turno, estabeleceu de forma clara, transparente e inteligível a modalidade de crédito tomada pelo consumidor. Inobstante a alegação da requerente, no sentido de não ter solicitado margem consignável para cartão de crédito, a instituição financeira demonstrou, documentalmente, o contrário, desincumbindo-se do ônus probatório, nos termos do art. 373,inciso II, do CPC. Ademais, cabe reiterar que a instituição financeira requerida comprovou a efetiva disponibilização de créditos à contratante, conforme TED juntado em ID. 22398224. Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória. É importante ressaltar que, nos termos do art. 595 do CC/02, tanto o documento público, procuração, como contrato particular, assinado a rogo por duas testemunhas serve como meio de prova. Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido. A alegação de haver sido induzido a erro porque acreditava ter aderido à empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, ocorreu a contratação de cartão de crédito, não se sustenta diante das provas juntadas aos autos. No momento da celebração do contrato teve a parte autora oportunidade de analisar os termos do contrato previamente à adesão, ponderando acerca das vantagens que obteria com sua aceitação e de ônus dela decorrentes. E da leitura do instrumento, verifica-se que tinha condições de saber que estava contratando o cartão de crédito consignado. O contrato anexado aos autos se revela plenamente válido uma vez que atendeu a todos os requisitos previstos em lei. Vejamos o que afirma o Código de Defesa do Consumidor: (...)Na hipótese versada, não se vê a intenção deliberada do requerido de dissimular a contratação do cartão de crédito consignado a confundir e manter a parte requerente em erro, visando a auferir vantagem exagerada. A requerente subscreveu a proposta de adesão com nítido destaque no título para cartão de crédito consignado, o que por si só chama a atenção da contratante, sem prejuízo das cláusulas contratuais, não havendo fundamento para a declaração da pretensa nulidade. O contrato é um acordo livremente pactuado entre as partes, cientes de todos os termos que o permeia, vinculando-se quando a vontade é manifestada livre de qualquer vício. E nesse sentido, o simples fato de ser idosa não presume que houve erro, ou dolo, ou qualquer dos vícios do consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico, até mesmo porque a autora possuía outros empréstimos consignados, denotando ciente acerca das modalidades de crédito. Pelos elementos de convicção hauridos dos autos, forçoso concluir que houve expressa anuência da requerente à contratação do produto e às consignações dos valores mínimos indicados nas faturas do cartão de crédito, não podendo agora voltar-se contra seus próprios atos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, indisfarçável que a autora aquiesceu aos contratos que deram origem aos débitos objetos da lide, sendo claras as cláusulas constantes do negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive sobre a contratação de cartão de crédito. Verifica-se, portanto, que não está demonstrada ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, e não há que se cogitar a inexistência de relação jurídica. Ademais, o tempo decorrido da combatida contratação até o ajuizamento da demanda também não favorece a requerente, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade da autora por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu. De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente por vários contratantes de empréstimos consignados, os quais, muitas vezes, aproveitando-se da incapacidade das instituições financeiras de produzir provas em todos os feitos, buscam indevidamente a anulação dos mútuos e indenização por danos morais, mesmo tendo efetivamente contratado e recebido o valor correspondente à época. Não se quer dizer, aqui, que esse é o caso da presente demanda, contudo, esse contexto, sem dúvidas, desperta cuidados adicionais, a fim de não interferir em transações legais, das quais todas as partes se beneficiaram oportunamente. Por fim, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará relativo a caso semelhante e que corrobora o posicionamento aqui sustentado: (...)Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro. Logo, ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira requerida, descabe a pretensão da parte autora de reaver quaisquer valores, seja de forma simples ou em dobro, bem como, tornam os demais pedidos da improcedentes, haja vista a ausência de pressuposto da responsabilidade civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 478, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Por oportuno, REVOGO a decisão de ID. 15516158 na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência. Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Bragança, data da assinatura digital.”( Pje ID 11107807, páginas 1-7)

VOTO

PROCESSO Nº
0800451-03.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A E OAB/PI 11.962

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11676895, PÁGINAS 1-15) E BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO:

WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal detém uma única questão âmago, a saber: negativa de contratação de empréstimo consignado com base em identificação errônea dos contratos e das Ted’s.

Adianto. Os argumentos manifestados são frágeis, desestruturados entre si e meramente repetidores

das razões recursais inseridas no Apelo, demonstrando a total

incerteza do raciocínio jurídico estabelecido a não ter forças para se manter em pé.

Serei direta.

O contato em questão recebe o número 90027428560000000001, empréstimo no valor de R$ 1.192,10(mil, cento e noventa e dois reais e dez centavos), pagos em parcelas de R$ 62,37(sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Preciso ressaltar três pontos cruciais à edificação do voto:

a) A qualidade do contrato é de reserva de margem consignável para cartão de crédito;

b) Agravante não é analfabeta e se revela habitual na prática de empréstimos consignados, como aponta o extrato que a própria acostou no PJe ID 11107763, páginas 1-2, que aduz pactuações de mesma natureza junto ao Banco Bradesco (dois contratos) e Banco PAN( três contratos) e

c) em momento algum da demanda, desde a fase inicial, debate os contornos fáticos e jurídicos do direito de informação, vedando ao 2º Grau fazê-lo por supressão de instância, por força da violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda esclareço que a modalidade de empréstimo por cartão de crédito por margem consignável detém características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5%(cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico

não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual( 5%) retido no ganho previdenciário;

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

Pois bem.

O contrato de reserva de margem consignável por cartão de crédito fora indubitavelmente subscrito pela Agravante, como bem exposto no PJe ID 11107777, páginas 1-3 a não comportar qualquer dúvida, daí o acórdão ter mantido a hostilizada, porque acertado o argumento que julgou improcedente a pretensão.

De outro giro, o valor contratado nessa modalidade de empréstimo bancário fora deduzido na conta bancária e devidamente utilizado, uma vez a Agravante não ter comprovado sua devolução ao
BANCO AGIBANK S/A,
que, se assim procedesse, provaria a negativa da contratação.

A bem da verdade,
MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
ataca as vertentes acessórias e consequentes à contratação que efetivamente aderiu, quando deveria discutir se houve a devida informação a essa forma de contratação.

Logo, a inteira desatenção às cercanias argumentativas e forma de apresentação dos levantes ao Agravo Interno não mais permite
a extensão dessa

discussão

ante a certeza inequívoca do vínculo jurídico contratual entre os envolvidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/03/2023